Tribunal: STF
Processo: HC 77323
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
PROVAS - "HABEAS CORPUS".
1.      Ao contrário do alegado na inicial, a sentença e o
acórdão da apelação valeram-se dos elementos informativos do
inquérito policial e também das provas colhidas em Juízo, para, em
face do poder persuasivo desse conjunto, chegar à condenação pelo
crime de roubo qualificado.
2.      E não é o "Habeas Corpus" instrumento processual adequado
para o reexame de tais elementos de convicção.
3.      H.C. indeferido, com ressalva da via própria da Revisão
Criminal.